Tribunal: TJES
Processo: 0013928-76.2012.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013928-76.2012.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINALDO DOS SANTOS QUINTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE ROYALTIES DO PETRÓLEO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa e manteve a condenação dos demandados pela utilização reiterada de recursos provenientes dos royalties do petróleo para pagamento de despesas com pessoal, em desacordo com a legislação aplicável. A embargante sustenta omissão quanto à ausência de dolo específico, à individualização de sua conduta, à incidência das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 e à adequação das sanções impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à individualização da conduta da embargante; (ii) estabelecer se houve omissão na análise do elemento subjetivo necessário à configuração do ato de improbidade administrativa; (iii) determinar se o acórdão deixou de apreciar a incidência das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021; e (iv) verificar a existência de contradição ou omissão na manutenção das sanções aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedando sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

O acórdão individualiza a conduta da embargante ao reconhecer que, na condição de tesoureira municipal, possuía conhecimento da vinculação legal das verbas oriundas dos royalties do petróleo, admitiu a irregularidade da utilização desses recursos para pagamento de pessoal e participou conscientemente das transferências reputadas ilícitas.

O acórdão examina expressamente o elemento subjetivo da improbidade administrativa, reconhecendo a necessidade de responsabilidade subjetiva e concluindo pela existência de dolo com base no conjunto probatório, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da repercussão geral.

O acórdão aprecia a incidência das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, tanto em relação ao elemento subjetivo quanto às sanções aplicáveis, concluindo pela manutenção das penalidades diante da gravidade e reiteração das irregularidades.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que enfrente adequadamente as questões relevantes para a solução da controvérsia, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão analisa expressamente o pedido subsidiário de revisão das sanções e apresenta fundamentação específica para a manutenção da perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público.

A pretensão da embargante busca nova apreciação do mérito da controvérsia, circunstância incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia já apreciada pelo órgão julgador.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a individualização da conduta, o elemento subjetivo da improbidade administrativa, a incidência da Lei nº 14.230/2021 e a proporcionalidade das sanções aplicadas.

O julgador satisfaz o dever de fundamentação ao apreciar as questões essenciais ao deslinde da causa, sem necessidade de rebater individualmente todos os argumentos das partes.

A rejeição dos embargos de declaração não impede a incidência do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no REsp nº 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013928-76.2012.8.08.0041

EMBARGANTE:
NEUZA LEAL CORREA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante o Relatório, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
NEUZA LEAL CORREA
contra o acórdão da Quarta Câmara Cível que, ao julgar as apelações interpostas nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0013928-76.2012.8.08.0041, negou provimento aos recursos e manteve a condenação dos demandados pela utilização reiterada de recursos oriundos dos royalties do petróleo para pagamento de despesas com pessoal, em afronta à legislação de regência.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

No caso concreto, não verifico a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados pela embargante.

A insurgência concentra-se na alegação de que o acórdão teria deixado de examinar a ausência de dolo específico, a individualização de sua conduta, a incidência das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 e a adequação das sanções aplicadas. Entretanto, a leitura do acórdão revela que tais questões foram efetivamente enfrentadas.

Quanto à individualização da conduta, o acórdão consignou expressamente que a embargante, na condição de tesoureira municipal, possuía conhecimento acerca da natureza vinculada das verbas oriundas dos royalties do petróleo, reconheceu a ilegalidade de sua utilização para pagamento de pessoal e, ainda assim, participou da realização das transferências reputadas ilícitas.

Consta, inclusive, referência ao seu próprio depoimento, no qual afirmou compreender o significado de verba vinculada e admitiu ter alertado o então Prefeito acerca da irregularidade da prática, circunstâncias consideradas suficientes para demonstrar sua ciência e participação consciente nos atos apurados.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao elemento subjetivo. O acórdão embargado registrou expressamente a necessidade de comprovação da responsabilidade subjetiva para configuração do ato de improbidade administrativa, fazendo referência ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da repercussão geral, concluindo, a partir do conjunto probatório, pela existência de dolo na atuação dos demandados.

Do mesmo modo, a tese relacionada às alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 não foi ignorada pelo Colegiado.

O acórdão apreciou a incidência da nova disciplina legal tanto sob a perspectiva do elemento subjetivo quanto na análise das sanções aplicáveis, concluindo pela manutenção das penalidades impostas diante da gravidade da conduta e da reiteração das irregularidades.

A pretensão da embargante, na realidade, consiste em obter nova apreciação acerca da configuração do dolo, do enquadramento jurídico da conduta e da incidência da Lei nº 14.230/2021, matérias que dizem respeito ao mérito da controvérsia e que já foram apreciadas pelo acórdão recorrido.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente adequadamente as questões relevantes para a solução da lide.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) já assentou:

“(...) Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios.”
(AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Por fim, igualmente não se verifica contradição na manutenção das sanções.

O acórdão apreciou expressamente o pedido subsidiário de revisão das penalidades, apresentando fundamentação específica para a manutenção da perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público.

Assim, o que se constata é mero inconformismo da embargante com a conclusão alcançada pelo Colegiado, hipótese que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, consigno que a mera rejeição dos aclaratórios não impede a incidência do art. 1.025 do CPC.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a

ele
nego provimento
, mantendo o acórdão recorrido em seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.